Tribunal: TJSP
Processo: 1039097-47.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Direito civil. Apelação. Plano de saúde. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

A sentença julgou improcedente o pedido da apelante, que busca a reforma da decisão para garantir a manutenção do plano de saúde e a continuidade do tratamento médico conforme prescrições médicas. A apelante argumenta que necessita de tratamento contínuo devido a condições cardíacas.

II. QUESTÃO EM

Ementa:
Direito civil. Apelação. Plano de saúde. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

A sentença julgou improcedente o pedido da apelante, que busca a reforma da decisão para garantir a manutenção do plano de saúde e a continuidade do tratamento médico conforme prescrições médicas. A apelante argumenta que necessita de tratamento contínuo devido a condições cardíacas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a documentação apresentada comprova a necessidade de tratamento médico contínuo que justifique a manutenção do plano de saúde e a continuidade do tratamento conforme prescrições médicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relatório médico apresentado não comprova a necessidade de tratamento médico contínuo, mas apenas acompanhamento clínico periódico.

4. A documentação não atende ao requisito de comprovação de situação excepcional exigido pela jurisprudência consolidada no Tema 1082 do STJ, que é necessário para deferimento da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A documentação apresentada não comprova a necessidade de tratamento médico contínuo. 2. Ausência de demonstração de situação excepcional conforme exigido pelo Tema 1082 do STJ."